Tribunal: STF
Processo: ARE 1428034
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. TEMPESTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇAS A TÍTULO DE VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS. FUNDEF. FUNDEB. LEI 9.424/96. HONORÁRIOS. 1. Devolvidos os autos pela embargante, a pedido do Juízo, para fins de inspeção, interrompe-se o prazo para oposição de embargos, que somente retorna a fluir quando novamente disponibilizados os autos à União (e não imediatamente após o fim da inspeção), não havendo que se cogitar de intempestividade. 2. Provimento da apelação para reformar o julgado de primeiro grau e, estando a causa madura, apreciar o mérito. 3. Caso em que a União fora condenada a repassar verbas, relativas às diferenças de FUNDEF, no montante correspondente ao quinquênio anterior à propositura da ação, de acordo com o Valor Mínimo Anual por Aluno - VMAA, nos termos do art. 6° da Lei n. 9.424/1996. 2. A União invoca a existência de tramitação de ações civis no STF, nas quais se discute o VMAA, no âmbito do FUNDEF. A circunstância, porém, não repercute para o deslinde da presente ação, à míngua de qualquer ordem vinculativa da Corte Superior para ações que tratem da mesma matéria, tal qual a presente. 3. Sem razão também a apelante quando suscita a ilegitimidade da exequente, porque não teria sido o Município o autor do processo na fase de cognição, mas sim a AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco). Ora, tal questão somente poderia ser levantada na fase de conhecimento do processo, como de fato o foi. Destarte, resolvida a questão no momento oportuno, não cabe nova arguição da matéria no processo de execução. 4. O caso em exame trata de mera execução individualizada de uma sentença coletiva, ou seja, a pretensão fora deduzida pela Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE, entretanto, somente os municípios individualmente considerados é que podem dar cumprimento ao julgado, executando o comando da sentença que adotou, para o cálculo do LMP, a sistemática prevista na Lei n° 9.424/96. 5. A matéria relativa à criação do FUNDEB e à extinção de qualquer direito relativo ao FUNDEF, deveria ter sido arguida, e não foi, no processo de conhecimento, estando, portanto, preclusa. 6. Não se revela necessária a existência de uma fase de liquidação para a apuração da dívida. É que, a natureza da ação ajuizada permite a liquidação por simples cálculos aritméticos, dado que a sentença, devidamente confirmada em grau de recurso, já estabeleceu qual o lapso temporal que abrange o crédito da municipalidade. 7. Relativamente à possibilidade de retenção dos valores a serem percebidos pelo município, a título de honorários contratuais, esta Corte Regional vem reconhecendo ser direito do advogado tal retenção, se requerida, mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. art. 22, § 4°, da Lei 8.906/94, o que efetivamente ocorreu na hipótese em testilha. 8. Acolhidos os cálculos apresentados pela União, ratificados pela Contadoria do Juízo e aceitos pelo município embargado. 9. Honorários advocatícios, a serem pagos pela União (dado que o Município decaíra de parte mínima do pedido), fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20 do CPC. 10. Apelação da União provida para afastar a preliminar de intempestividade. Embargos à execução parcialmente acolhidos.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXI, da Constituição da República, e 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Alega-se, em síntese, a ilegitimidade ativa do Município recorrido em executar o julgado ante o entendimento firmado por esta Corte no RE 573.232 (Tema 82). Aduz-se, ainda, a impossibilidade de retenção dos valores a serem percebidos pelo Município recorrido, a título de honorários contratuais, nas verbas do FUNDEF, uma vez que “por dicção constitucional expressa, as verbas condenatórias estão vinculadas à aplicação em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino para aeducação básica”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, no tocante à utilização do montante principal de verbas do FUNDEF para pagamento de honorários advocatícios contratuais, verifica-se que o Tribunal de origem, ao analisar eventual identidade da matéria versada no recurso extraordinário da União com o Tema nº 422 da repercussão geral, julgou-o prejudicado nesta parte (id:581009a1, p. 55):



“O STF, ao apreciar o Tema 422, rejeitou a repercussão geral da questão referente ao cálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA) a ser repassado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF).



Contudo, ao compulsar detidamente o feito, observo que o referido precedente qualificado não se aplica à hipótese em apreço.



Isso porque, no recurso extraordinário, a União não impugna o cálculo do valor mínimo nacional por aluno a ser repassado ao FUNDEF, mas sim a necessidade de vinculação dos recursos do FUNDEF aos gastos com educação pública; a legitimidade do município em executar o julgado e a possibilidade de retenção da verba honorária contratual do precatório a ser expedido a título de indenização do FUNDEF.



Quanto a este último ponto, no julgamento de representativo de controvérsia vinculado ao Tema 1256, o STF reafirmou o entendimento fixado na ADPF n. 528/DF e firmou a seguinte tese:



"1. É inconstitucional o emprego de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 2. É possível utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento dos honorários contratuais."



No caso concreto, ao apreciar o agravo interno interposto pelo Município contra decisão que deu provimento ao recurso especial da União, o STJ reconheceu a possibilidade de utilização dos juros moratórios dos precatórios para o pagamento dos honorários contratuais (identificador 4058300.28734774 ).



Desse modo, por estar em conformidade com a orientação vinculante supracitada, NEGO SEGUIMENTO, nesse ponto, ao recurso extraordinário (artigo 1.040, I, do Código de Processo Civil - CPC). Em relação à utilização do montante principal de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais, JULGO PREJUDICADO o recurso extraordinário.



Com essas considerações e, diante da aparente inaplicabilidade do Tema 422 ao caso, devolvam-se os autos à Suprema Corte para análise das questões remanescentes no agravo em recurso extraordinário da União.”



    Ademais, o entendimento adotado no acórdão recorrido se mostra alinhado com a orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento da ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decidiu no sentido de que é permitido que as verbas honorárias, desde que regularmente contratadas, sejam destacadas tão somente dos valores correspondentes aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União, não implicando tal decisão o uso dos juros de mora para finalidades diversas das inerentes à educação.



    Frise-se que a autorização para a utilização dos juros de mora legais se destina excepcionalmente e exclusivamente para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais e não para outras despesas diversas da educação.



    Cabe às instâncias ordinárias aferir a regularidade na celebração dos honorários advocatícios, inclusive com prévia manifestação do Ministério Público Federal, se houver descontos em valores destinados a professores beneficiários, à luz do art. 5º da EC nº 114/2021.



    Quanto à alegação de ilegitimidade ativa do Município recorrido, transcrevo excertos do voto do Relator do acórdão recorrido que fundamentaram a decisão:



    “Sem razão também a União quando suscita a ilegitimidade da exequente, porque não teria sido o Município o autor do processo na fase de cognição, mas sim a AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco). Ora, tal questão somente poderia ser levantada na fase de conhecimento do processo, como de fato o foi. Destarte, resolvida a questão no momento oportuno, não cabe nova arguição da matéria no processo de execução.



    Ademais, é importante salientar que houve termo de adesão do Município autor, juntado pela AMUPE, durante o processo de conhecimento, não sendo possível, portanto, a rediscussão de tal matéria em sede de embargos à execução. Igualmente, não merece guarida a alegação de que o município pretendeu entrar na lide após a fase recursal, ou seja, da formação do litisconsorte ativo ulterior. É que, como bem salientou a sentença apelada, ocaso em exame trata de mera execução individualizada de uma sentença coletiva, ou seja, a pretensão fora deduzida pela Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE, entretanto, somente os municípios individualmente considerados é que podem dar cumprimento ao julgado, executando o comando da sentença que adotou, para o cálculo do VMAA, a sistemática prevista na Lei n° 9.424/96.”



    A leitura do trecho transcrito evidencia que o entendimento acolhido no acórdão impugnado também está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que os Municípios detêm legitimidade para a execução de sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal relativa a verbas do FUNDEF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESSARCIMENTO DE DIFERENÇAS DO FUNDEF. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO PARA EXECUTAR TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE, nas quais se registrou que tanto o Ministério Público Federal, como os Municípios, detêm legitimidade para a execução de sentença coletiva proferida em ação civil pública relativa a verbas do FUNDEF. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1484815 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 20.6.2024)



    “Reclamação Constitucional. Complementação de verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef. Alegação de descumprimento da STP 300, em que determinado o prosseguimento da execução. Decisão na origem que extingue o processo, ante à ilegitimidade do Estado para executar a verba complementar. Verificada violação da STP 300. Recursos do Fundef. Destinação vinculada à prestação de serviço público de ensino. Distribuição aos Estados. Legitimidade dos entes federados para a execução das verbas complementares do Fundef. Liminar deferida ad referendum do Plenário. Conversão em julgamento de mérito. Pedido julgado procedente. 1. Conversão do referendo da decisão liminar em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes. 2. Ao exame da STP 300, esta Suprema Corte, ante o estreito âmbito de cognição dos pedidos de contracautela, julgou parcialmente procedente o pedido para permitir a retomada do curso da execução promovida pelo Estado da Paraíba, relacionada à complementação das verbas do Fundef, evidenciado o risco de violação da ordem e da administração públicas. No referido julgamento, além de reconhecer a legitimidade dos Estados e Municípios para requerer medidas de contracautela nos processos relacionados às verbas do Fundef - já que presente o risco de lesão grave à ordem e à economia públicas - este Supremo Tribunal consignou, outrossim, inexistir qualquer obstáculo ao aforamento ou prosseguimento de execuções de autoria dos entes federados beneficiados pela decisão transitada em julgada na ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal. 3. Configurada violação, pela Corte reclamada, do entendimento exarado por esta Suprema Corte, nos autos da STP 300, ao assentar a ilegitimidade do ente estadual para executar a decisão coletiva transitada em julgado. 4. Reiterada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à titularidade das verbas complementares do Fundef aos entes federados, de cuja compreensão se extrai a legitimidade para a execução desses valores. 5. Pedido julgado procedente.” (Rcl 62260 Ref, Relator(a): Rosa Weber (Presidente), Pleno, DJe 09.11.2023)



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. BLOQUEIO DO PAGAMENTO POR DECISÃO LIMINAR. ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VALORES VINCULADOS AO CUSTEIO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VEDAÇÃO A QUALQUER DESTINAÇÃO DIVERSA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. In casu, a controvérsia deriva da legitimidade ou não do Município interessado para promoção de cumprimento de sentença coletiva, relativos ao pagamento das diferenças das verbas do FUNDEF. 3. A autorização para que o Ministério Público Federal prossiga com a execução da sentença coletiva não tem o condão de excluir a legitimidade dos municípios para promover a execução de julgado em Ação Civil Pública, máxime em razão do disposto no artigo 97 da Lei nº 8.078/90. 4. Agravo Interno desprovido.” (STP 656 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 02.12.2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente